Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2o, INCISO VII, DO CP). ATO DE RECONHECIMENTO (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA No 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. O procedimento de reconhecimento de pessoas ostentado pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando as demais provas dos autos ratificam o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios.

3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçado por outras provas, sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.

4. Diante das provas firmes e seguras a comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, o édito condenatório deve ser mantido.

5. As atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 190/STJ, Recursos Especiais 1117068/PR e 1117073/PR e Tema 158/STF, RE 597270 QO-RG).

6. Recurso improvido.